Tribunal: TJES
Processo: 0002172-73.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-73.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILTON ANSELMO e outros

APELADO: MARCIO FARIA ZARDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO – APELO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

1. Em sede de ação de reintegração de posse cumpre aos Autores demonstrar que exerciam a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada por ato praticado pelo Requerido, a teor do artigo 561, do CPC.

2. Os autores alegam que a construção da cerca pelo Requerido é a causa geradora do esbulho, mas nada nos autos permite afirma se a cerca construída está a atingir o imóvel dos Requerentes, assim como nada nos autos permitir afirma que não está.

3. Não demonstraram os Autores o exercício da posse sobre a área, tampouco o ato de natureza esbulhatória praticado pelo Requerido, não havendo margem, pelas provas aqui produzidas, à pretensão de reintegração de posse contida na exordial.

4. Apelo conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002172-73.2018.8.08.0069

APELANTE: CLEMILTON ANSELMO E ADAILSA DA SILVA ANSELMO

APELADO: MÁRCIO FARIA ZARDO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
CLEMILTON ANSELMO
e
ADAILSA DA SILVA ANSELMO
,
uma vez irresignados com a sentença proferida em sede de ação de reintegração de posse manejada face a
MÁRCIO FARIA ZARDO
,
que julgou improcedente seu o pedido inicial por falta de provas.

Em sua irresignação aduzem os Apelantes que (i) desde 1995, são os legítimos possuidores de duas áreas de terreno (lotes 1 e 2) situadas na Localidade Pontal, Marataízes-ES, CEP: 29345-000, com total de 544,38 m2; (ii) que apesar de terem adquirido os imóveis desde 1995, em 21 de abril de 2018, os expoentes foram surpreendidos pela invasão do recorrido nos terrenos acima mencionados; (iii) em situação anterior, há aproximadamente 06 (seis) anos e 6 (seis) meses atrás, o recorrido invadiu um dos lotes, com a colocação de cerca, conforme fotos anexadas à exordial; (iv) à época o Apelado reconheceu a posse e a propriedade dos autores e deixou de esbulhar o imóvel; (v) que sua posse já fora reconhecida em sentença (Proc. 1325/01) decorrente de esbulho anteriormente praticado por terceiro, familiar do Recorrido, que em depoimento reconheceu a propriedade dos Apelantes sobre o outro imóvel; (vi) os depoimentos prestados dão conta de sua posse sobre o imóvel.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado (i) ser proprietário do lote (lote 3) que divisa com os fundos dos dois lotes objeto da presente ação (lotes 1 e 2); (ii) os croquis acostados aos autos informam que o objeto desta reintegração de posse, ora em fase de Apelação, assim como, o objeto da Ação de Reintegração de Posse outrora manejada pelos Autores, não guarda relação com o imóvel do Apelado (Lote 3); (iii) a oitiva das testemunhas revelou que o ora Apelado, de fato, é proprietário do “Lote 3” assim como já comprovavam os documentos de fl. 318/338, que revelam a legítima aquisição e posse do “Lote 3”; (iv) por fim, aduz caracterizada a usucapião, em nome do princípio da eventualidade.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial por insuficiência de provas do alegado esbulho.

Analisando o caso em sua concretude, os direcionamentos dos debates empreendidos e das provas produzidas, é preciso deixar claro que estamos em sede de ação reintegratória, tratando-se, portanto, de um juízo eminentemente possessório, destinado à análise da existência de esbulho e a necessidade de proteção da posse, não havendo razão alguma a cotejar a “propriedade” empunhado por ambas as partes.

Na via reintegratória, como cediço, o debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique. E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o
jus possidendi
, que é o direito de possuir, terá a guarida da lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios.

Ademais, impõe-se dizer que o “justo título” serve a justificar a posse de quem o detém, presumindo-a de boa-fé, mas não serve a caracterizar o efetivo exercício da posse por aquele que se diz adquirente do domínio, como na hipótese, o que entendo relevante ressaltar dado o debate e as provas produzidas nos autos pelas partes sobre o tema.

Portanto, é preciso se ter em mente que estamos diante de uma ação de reintegração de posse, o que necessariamente implica que cumpre aos Autores demonstrar que exerciam a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada por ato praticado pelo Requerido, a teor do artigo 561, do CPC.

Como visto, os lotes 01 e 02, que seriam de propriedade dos Autores, divisam aos fundos com o lote 03, de alegada propriedade do Requerido (conforme croqui de fl. 318), divisa sobre a qual teria o Requerido construído uma cerca, o que materializaria o esbulho vertido nos autos.

Assim, em verdade, o que vislumbro dos autos é que a dúvida existente não é sobre quem adquiriu e exerce posse sobre cada um desses lotes, no caso, lotes 1 e 2 pelos dos Autores e lote 3 pelo Requerido-Apelado, mas o que me parece haver no caso presente é uma dúvida sobre a metragem dos terrenos, sobre em que altura deveria correr a cerca que divisa a lateral do lote 3, do Requerido, com os fundos dos lotes 01 e 02 dos Autores, ou mesmo se o lote 3, é aquele hoje cercado pelo Requerido ou se estaria cercando parte dos lotes 01 e 02, como se lote 03 fosse.

Portanto, o que há no caso em apreço é dúvida concreta sobre as definições de tais lotes, se estariam as cercas hoje existentes a demarcar, adequadamente, cada um deles.

Ocorre que na realidade dos autos não há certeza sobre onde termina e começam os lotes, não há certeza se a área objeto da lide é composta pelos lotes 01, 02 e 03 ou se apenas pelos lotes 01 e 02, a figurar a cerca construída pelo Requerido a demarcar o lote 03, como esbulho sobre os lotes 01 e 02.

Ora, a despeito das discussões das partes sobre a propriedade dos imóveis, que, a teor do artigo §2º, do artigo 1.210, do CC
1
, é indiferente ao juízo possessório aqui vertido, vejo como imperiosa essa digressão sobre a realidade dos lotes debatidos, posto que determinantes à compreensão do caso.

Portanto, a realidade dos terrenos no caso presente revela inviabilizada qualquer afirmação sobre o esbulho, notadamente porque não existem elementos concretos a dizer onde deveria correr a cerca divisória, ou mesmo se a cerca lá existente está ou não a atingir os imóveis dos Autores, se há ou não esbulho.

Os autores alegam que a construção da cerca pelo Requerido é a causa geradora do esbulho, mas nada nos autos permite afirma se a cerca construída está a atingir o imóvel dos Requerentes, assim como nada nos autos permitir afirma que não está.

E esse contexto de dúvida sobre a realidade concreta não permite acolher o pedido reintegratório aqui vertido.

Ademais, para além dessa realidade sobre as definições dos lotes, forçosa é a conclusão, tal qual afirmou o Juízo
a quo
, de que os Requerentes não comprovaram, de forma inequívoca, que detinham a posse da área em litígio e que foram esbulhados pelo Requerido, pois, como exposto na sentença, as testemunhas arroladas, em sua maioria, fortaleceram a tese vertida pelo Requerido-Apelado sobre a posse exercida sobre a área.

As testemunhas dão conta, ao menos em sua maioria e em trato mais assertivo, de que, há muito, área cercada pelo Requerido encontra-se sob sua posse e que os lotes 01 e 02, não são objeto de atos efetivos de posse pelos Autores, que sequer cercaram os imóveis, que transformaram-se em local de depósito de lixo por moradores, que é limpo pela Prefeitura.

Nestas condições, não tenho dúvidas em afirmar não terem os Autores demonstrado minimamente o exercício da posse sobre a área, tampouco o ato de natureza esbulhatória praticado pelo Requerido, não havendo margem, pelas provas aqui produzidas, à pretensão de reintegração de posse contida na exordial.

É válido dizer que, a definição aqui pretendida, a meu sentir, passa, necessariamente, pela demarcação dos terrenos 01, 02 e 03 a, ai sim, permitir definição certa sobre a existência ou não de esbulho.

Desta feita, não havendo prova nos autos, com a robusteza necessária, que dê conta do esbulho alegado, caminho outro não vejo, senão, a improcedência do pedido inicial, não havendo, como dito de início, razão fática ou jurídica a divergir do entendimento firmado na sentença recorrida.

Diante de tais razões, sem mais delongas,
CONHEÇO
mas

NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo irretocada a sentença objurgada.

Condeno os Apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais que fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa, a teor dos parágrafos 1º e 11, do artigo 85, do CPC/2015, estando, contudo, amparadas as partes pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 1.210 (...) §2º - Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 5% sobre o valor atualizado da causa, a teor dos parágrafos 1º e 11, do artigo 85, do CPC/2015, estando, contudo, amparadas as partes pela assistência judiciária gratuita.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.